Tribunal: TJSP
Processo: 2165275-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito – Excesso de prazo – Inocorrência – Ausência de desídia ou morosidade por parte do Poder Judiciário – Audiência de instrução e julgamento, em modalidade virtual, já designada – Prazo razoável da prisão preventiva – Precedentes do STF e STJ – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado –

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito – Excesso de prazo – Inocorrência – Ausência de desídia ou morosidade por parte do Poder Judiciário – Audiência de instrução e julgamento, em modalidade virtual, já designada – Prazo razoável da prisão preventiva – Precedentes do STF e STJ – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado – Presentes os requisitos à segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Prisão cautelar recentemente mantida por decisão fundamentada, a teor do artigo 316 do CPP – Ausência de violação à Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2165275-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que é impetrante
VICTOR HEIDY ODA e Paciente VINICIUS BRUNO DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165275-69.2020.8.26.0000 -Voto no 15565
2
Voto no 15.565
Habeas Corpus no 2165275-69.2020.8.26.0000
Comarca de São Sebastião
Impetrante: Victor Heidy Oda
Paciente: Vinícius Bruno do Nascimento
Impetrado: MM Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de São
Sebastião

Ementa
“Habeas Corpus” Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de
fogo de uso restrito Excesso de prazo Inocorrência
Ausência de desídia ou morosidade por parte do Poder
Judiciário
Audiência de instrução e julgamento, em
modalidade virtual, já designada Prazo razoável da prisão
preventiva Precedentes do STF e STJ Necessidade de
acautelamento da ordem pública demonstrado Presentes os
requisitos à segregação cautelar, sua manutenção é de rigor
Prisão
cautelar
recentemente
mantida
por
decisão
fundamentada, a teor do artigo 316 do CPP Ausência de
violação à Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da
pandemia de Covid-19 Inexistência de constrangimento ilegal
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Victor Heidy Oda, em favor do paciente Vinícius
Bruno do Nascimento, alegando constrangimento ilegal por parte do MM Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165275-69.2020.8.26.0000 -Voto no 15565
3
de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Sebastião.
O impetrante alega que o paciente encontra-se preso
preventivamente desde 29 de outubro de 2019 pela suposta prática dos crimes
previstos no artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/2006, e no artigo 16, parágrafo
único, inciso I, da Lei no 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal,
argumentando ainda que até o presente momento a instrução processual não foi
encerrada, eis que a audiência de instrução e julgamento designada para 15 de
abril de 2020 não se realizou em razão da suspensão dos trabalhos presenciais,
em evidente excesso de prazo.
Sustenta a ausência dos requisitos previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal e faz considerações a respeito das condições
pessoais do paciente, que seria primário e de bons antecedentes.
Acredita que a pandemia de Covid-19, associada ao
elevado risco de contaminação do paciente, levaria à necessária reconsideração
da decisão que determinou a sua prisão cautelar, a teor da Recomendação no
62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que
seja revogada a prisão preventiva em razão do excesso de prazo, postulando
liminarmente a imediata expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente pleiteia
a medida cautelar diversa da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de
Processo Penal.
A medida liminar foi indeferida por r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165275-69.2020.8.26.0000 -Voto no 15565
4
proferida por este Relator em 16 de julho de 2020.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente foi preso em flagrante e
denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, “caput”, da
Lei no 11.343/2006, e no artigo 16, parágrafo único, inciso I, da Lei no
10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal.
Segundo o apurado, no dia 29 de outubro de 2019 o
paciente foi surpreendido trazendo consigo onze porções de cocaína, quatro
porções de crack, a quantia de R$ 50,00 e uma arma de fogo calibre 38, e ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165275-69.2020.8.26.0000 -Voto no 15565
5
mantinha em sua residência, quatorze frascos de lança-perfume.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva
em 30 de outubro de 2019, a denúncia foi recebida em 19 de novembro de 2019 e
a defesa preliminar ocorreu em 13 de janeiro de 2020.
A audiência de instrução, debates e julgamento então
designada para o dia 15 de abril de 2020, foi adiada em razão da pandemia de
Covid-19.
Em 14 de julho de 2020, por decisão devidamente
fundamentada pelo MM Juiz, foi reanalisada a pertinência do cárcere, a teor do
artigo 316 do Código de Processo Penal, no bojo da qual foi considerada a
gravidade concreta da conduta e a necessidade de acautelamento a ordem
pública.
Além disso, foi designada audiência de instrução e
julgamento, a ser realizada na modalidade virtual, para o dia 16 de setembro de
2020, tudo a obstar a alegação de excesso de prazo na prisão cautelar.
A meu ver, portanto, não há o alegado
constrangimento ilegal.
Não se está a negar ao paciente seu direito
fundamental à razoável duração do processo, mas do aludido andamento
processual não é possível inferir qualquer dado no sentido de que o Juízo ou a
Justiça Pública estejam atuando com desídia quanto ao regular desenvolvimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165275-69.2020.8.26.0000 -Voto no 15565
6
da ação penal.
A suspensão do expediente forense presencial, em
razão da pandemia de Covid-19, naturalmente, acarretou maior delonga no
andamento processual.
Os Tribunais Superiores têm afastado a outrora
chamada “doutrina dos 81 dias”, firmando a jurisprudência no sentido de que o
prazo razoável da prisão cautelar irá variar conforme as circunstâncias do caso,
consideradas as suas peculiaridades, tais como a complexidade do feito e os
pleitos formulados pela Defesa. (HC 137449, Rel. Ministro Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 034 - 21/02/2017).
Enfim, as circunstâncias do caso concreto justificam a
condução do processo na marcha em que se encontra, nada havendo de abuso de
autoridade ou morosidade e descaso atribuível ao Poder Judiciário.
De outra parte, os pressupostos que justificaram a
prisão cautelar do paciente ainda estão presentes.
Há prova da materialidade dos crimes praticados e
indícios da autoria, e os delitos, em concurso material, são puníveis com penas
privativas de liberdade máximas superiores a 04 anos, o que está de acordo com
o previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, de sorte que a
soltura do paciente efetivamente coloca em risco a ordem pública.
Aliás, a pretensão quanto a revogação da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165275-69.2020.8.26.0000 -Voto no 15565
7
preventiva já foi analisada na impetração de no 2000881-45.2020.8.26.0000, de
relatoria do eminente Desembargador Xisto Rangel, cuja ordem foi denegada,
por votação unânime, em sessão de julgamento realizada em 20.02.2020.
Por outro lado, observo que o enfrentamento da
pandemia de Covid-19, por si só, não autoriza a concessão automática e
generalizada dos pedidos de liberdade provisória, o que afrontaria a preservação
da segurança pública, e a impetração sequer demonstrou que o paciente estivesse
em quaisquer dos grupos de risco indicados pela Organização Mundial de Saúde,
tampouco que apresentasse comorbidades que o tornasse especialmente
suscetível à doença em questão.
Ainda, a Portaria Interministerial no 07 de 18 de
março de 2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no
sistema prisional, a tornar despicienda, ao menos nesse momento, a soltura do
paciente.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A
ORDEM DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator